Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726879-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DESPACHO Intime-se o agravante-réu para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora